Tribunal: TJDFT
Processo: 0727244-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0727244-22.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MALHA FITNESS ACADEMIA DE MUSCULACAO LTDA AGRAVADO: DEGMAR MACHADO AGUIAR, DEGMAR MACHADO AGUIAR 24427926134 DESPACHO Nos termos do art. 9o e 10 do CPC, vistas dos autos a parte Agravante, em 15 (quinze) dias, sobre os documentos juntados pela parte Agravada em contrarrazões. Intimem-se. Brasília/DF, 14 de setembro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora